Tribunal: STF
Processo: ARE 1500791
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto por Companhia Piratininga de Força e Luz contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Cumprimento de sentença de processo originariamente movido pela COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL em face de RODOVIAS DAS COLINAS S.A., objetivando o reconhecimento do seu direito de ocupar, sem qualquer custo, faixa de domínio de trecho de rodovia administrada pela requerida. Resultado na fase de conhecimento: extinção da ação e procedência da reconvenção apresentada pela requerida, para o seguinte fim: “condenar a autora/reconvinda CPFL ao pagamento de R$1.079,49 ao ano (prestações vincendas, já que o valor correspondente a 2011 foi depositado às fls. 166/167) referente à ocupação das faixas de domínio descritas na inicial da reconvenção, devidamente corrigidas pela tabela prática do Tribunal de Justiça a partir do vencimento, acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação”. 2. Decisão que rejeitou a impugnação oferecida pela executada. Pretensão à reforma. Cabimento em parte. 3. Pedido concernente à “relativização da coisa julgada” improcedente. Pedido formulado sob alegação de que há precedentes recentes do E. STF que iriam de encontro à possibilidade de cobrança do uso da faixa de domínio em face de concessionárias de energia elétrica. Precedentes citados posteriores à formação da coisa julgada, o que é suficiente para afastar a impugnação neste capítulo, prescindindo de análise quanto ao fundo da questão. Solução da questão sob o prisma da normativa aplicável à “coisa julgada inconstitucional”. Entendimento firmado pelo E. STF no Tema nº 733 de Repercussão Geral c/c o disposto no art. 525, § 1º, III, § 12 e § 14, CPC. Parcelas executadas anteriores à suposta declaração de inconstitucionalidade. Prevalência da coisa julgada. 4. Pedido de que a cobrança seja realizada exclusivamente nos autos de outra ação, que teria por objeto a obrigação da CPFL de pagamento pelo uso da faixa de domínio de todas as rodovias administradas pela COLINAS. Pedido improcedente, pois a presente demanda é anterior e conta com coisa julgada. Inexistência de risco de cobrança em duplicidade, bastando à CPFL que oponha naquela demanda o pagamento realizado nestes autos. 5. Pedido de reconhecimento de excesso de execução, ante a aplicação de correção monetária não prevista na decisão judicial transitada em julgado. Pedido procedente. A questão da atualização monetária anual do valor devido a título de contraprestação pela ocupação da faixa de domínio não foi nem sequer discutida na fase de conhecimento, não compondo o título executivo. Decisão que determinou, tão somente, a incidência de correção monetária a partir da data de vencimento das parcelas, segundo a tabela prática do Tribunal, sobre o valor de R$1.079,49 a/a. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência dos arts. 507 e 508 do CPC. Cálculos que devem observar estritamente os limites definidos no título executivo. Argumento de inexistência de excesso, formulado com base na confrontação de cálculos, que não resiste a uma melhor análise. Cálculo a maior da executada decorrente da forma de contagem dos juros de mora, tópico esse não abordado na impugnação ora em exame. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO” (eDOC 8 – ID: 23e88411, p. 1-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 21, XII, “b”; 22, IV; e 175, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de cobrança pelo uso de faixa de domínio por concessionária de serviço público. Alega-se que o Supremo Tribunal Federal assentou tal proibição no julgamento das ADIs 3.763 e 6.482. Defende-se que, nesse caso, há que se flexibilizar a imutabilidade da coisa julgada. 



    A Requerente alega que as ADIs 3.763/RS e 6.482/DF trouxeram premissas semelhantes que devem ser aplicadas ao caso concreto: estados e municípios não podem onerar um serviço público federal, sob pena de violar a repartição de competências e poderes estabelecidos na Constituição (eDOC 11 – ID: 8f857e06, p. 12).



    Aduz que, se essa Corte Suprema houver se posicionado no sentido da inconstitucionalidade da cobrança da aludida tarifa, como o fez quando do julgamento das ADIs 3.763/RS e 6.482/DF, não poderão operar decisões contrárias a esse entendimento nos termos do disposto no art. 5º, XXXVI da Constituição (eDOC 11 – ID: 8f857e06, p. 13).



    Por fim, sustenta que as normas estaduais que autorizam a cobrança descrita são inconstitucionais, ante a existência de norma especial (Código de Águas e seus decretos regulamentadores) que taxativamente desoneram as concessionárias de energia da cobrança pelo uso das faixas de domínio (eDOC 11 – ID: 8f857e06, p. 118).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a questão relacionada à cobrança pelo uso de faixa de domínio já foi objeto de cognição exauriente na fase de conhecimento, tendo a sentença que condenou a recorrente ao pagamento da pelo uso da faixa de domínio transitado em julgado antes do julgamento das ADIs 3.673 e 6.482. Ato contínuo, registrou que devem prevalecer os efeitos da coisa julgada no caso dos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “4. O primeiro pedido, concernente à “relativização da coisa julgada”, não merece prosperar (...)



    4.1. Nessa primeira tese, em suma, a CPFL defende que há necessidade de relativizar a coisa julgada por terem se formado precedentes jurisprudenciais mais recentes, no âmbito do E. Supremo Tribunal Federal, que iriam de encontro à possibilidade de cobrança do uso da faixa de domínio em face de concessionárias de energia elétrica, como é o seu caso. 



    Observa-se que, na Impugnação apresentada na origem, a ênfase é no Tema nº 261 da Repercussão Geral (RE 581.947) que, no entanto, não é reiterado nas razões recursais, provavelmente devido ao distinguishing bem reconhecido pelo Magistrado de primeiro grau, com remissão à farta jurisprudência do próprio E. STF nesse sentido, conforme fundamentação acima transcrita. 



    Assim, nas razões recursais, a ênfase passa a ser na ADI nº 3.673 e na ADI nº 6.482.



    4.2. A primeira e determinante observação a ser feita é que, em princípio, a par de qualquer digressão de fundo sobre tais julgados, a tese da agravante deve ser analisada sob a perspectiva da força da coisa julgada - na esteira do que fundamentou o juízo a quo. Sob essa perspectiva, em termos práticos, revela-se indiferente se as questões decididas em mencionadas ADIs têm ou não identidade com o caso concreto sub judice, pois, ainda que assim o seja, o entendimento superveniente firmado pela E. Corte não é hábil a infirmar a coisa julgada, na forma pretendida pela CPFL.



    Com efeito, ainda que, por hipótese, se considerasse a superveniência de reconhecimento de inconstitucionalidade da cobrança em voga, a declaração de inconstitucionalidade (superveniente, enfatize-se) não tem o condão de afastar a aplicação do direito já reconhecido de maneira definitiva pelo Poder Judiciário, assim entendido o título judicial já transitado em julgado. 



    É o que se dá no caso dos autos, em que o trânsito em julgado se deu em 14/02/2019, formando-se a coisa julgada. Como parece reconhecer a própria agravante (na medida em que sua tese é de “relativização” da coisa julgada), são atributos inerentes à coisa julgada material a imutabilidade e indiscutibilidade do conteúdo da decisão.



    Desse ponto de vista, não há espaço para a tese que sustenta no sentido de que “a matéria em análise não poderá ser analisada sobre o prisma da coisa julgada material, simplesmente por que haverá clara e ampla diversidade de julgados em casos análogos, o que obviamente ferirá os princípios norteadores da coisa julgada”. Essa interpretação vai totalmente de encontro ao fundamento máximo da coisa julgada, que, como se sabe, é o princípio da segurança jurídica, e não suposta uniformidade da jurisprudência, como dá a entender a agravante. Nesse caminho, não se olvide que a estabilidade que a coisa julgada protege é inter partes, estabilizando a lide em concreto ao resolvê-la com definitividade (imutabilidade e indiscutibilidade), e não suposta estabilidade da jurisprudência. 



    E tal definitividade não é infirmada nem sequer por motivo de inconstitucionalidade - como, aliás, não deixa dúvidas o disposto no art. 525, § 1º, III c/c § 12 e § 14 e no art. 535, III e § 5º, do CPC” (eDOC 8 – ID: 23e88411, p. 14-17)



    Inicialmente, noto que a fundamentação do acórdão de origem parte da impossibilidade de flexibilização da coisa julgada por decisão em controle concentrado de constitucionalidade posterior ao trânsito em julgado, constante no parágrafo 4.2. transcrito acima. Noto que referida interpretação não é condizente com a jurisprudência desta Corte - notadamente o AR 2876 de minha relatoria, cuja ata de julgamento estabeleceu o que se segue: 



    Decisão: O Tribunal resolveu questão de ordem fixando as seguintes teses: "O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)". 



    Registro que, no julgamento do tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2015, esta Corte assentou que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2015)



    Observo que a ementa já ressalvava a hipótese dos autos, qual seja, a de relação de trato sucessivo que se renova periodicamente. De fato, uma questão que se coloca é: o que deve prevalecer no caso de relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, aquela que se renova periodicamente, na qual haja conflito entre o comando transitado em julgado e a interpretação constitucional conferida posteriormente pelo STF? É dizer, sempre prevalecerá a garantia da coisa julgada ou a partir de qual momento deve sobressair a posição da Suprema Corte?



    Abordei a temática da extensão da coisa julgada inconstitucional com relação à temática da cobrança por uso da faixa de domínio por concessionárias de energia elétrica por ocasião do ARE 1243237 AgR, assim ementado:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITOS SOBRE SOBRE SENTENÇAS PROFERIDAS ANTES DO PRONUNCIAMENTO. GARANTIA DA COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, RELATIVAMENTE AOS EFEITOS FUTUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. As relações jurídicas de trato continuado proporcionam elemento normativo adicional à tensão entre o primado da Constituição e a garantia individual da coisa julgada, uma vez que nelas a solução inconstitucional da lide se protrai no tempo indefinidamente, com severas repercussões não apenas na higidez do ordenamento jurídico, mas também em outros direitos fundamentais, como o da isonomia. Há casos em que os pressupostos fáticos ou jurídicos são alterados após a coisa julgada e verifica-se total assincronia entre o momento da decisão e aquele em que se verifica a declaração de (in)constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, situando-se a relação jurídica de trato sucessivo vinculada à cláusula rebus sic stantibus, sem que ocorra a vulneração à coisa julgada.



    2. Quando em jogo relações de trato continuado, a eficácia executiva da decisão do Supremo Tribunal Federal incide automaticamente sobre os efeitos futuros de pronunciamentos jurisdicionais anteriores, ainda que transitados em julgado, independentemente do prévio ajuizamento de ação rescisória.



    3. Essa conclusão é plenamente adequada à situação dos autos, em que se discute a exigibilidade de preço público relativo ao uso de faixa de domínio em rodovia. A natureza continuada da relação é evidente, de modo que, diante da superveniente decisão do Supremo que declarou a inconstitucionalidade da pretensão da concessionária, mostra-se imperiosa a imediata paralisação da eficácia da sentença transitada em julgado, no que concerne aos efeitos futuros do pronunciamento. Por conseguinte, as tarifas vencidas após a publicação da ata de julgamento da ADI 3763 – 13/04/2021 – são inexigíveis, por força da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário. (ARE 1243237 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. Min. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.08.2022)



    No voto, consignei que as discussões travadas no mencionado precedente (tema 733) parecem ter iluminado o caminho a ser percorrido para o adequado deslinde da matéria. Em tal precedente, o Supremo Tribunal Federal distinguiu a eficácia normativa da declaração de inconstitucionalidade, que retira a norma do plano jurídico com efeitos retroativos, da eficácia executiva do pronunciamento, que vincula, de forma prospectiva, as decisões administrativas e judiciais sobre o tema.



    A partir dessa diferenciação, afastou-se a rescisão automática de decisões anteriores ao pronunciamento do Supremo. Ou seja, resguardou-se os atos pretéritos e seus efeitos pendentes acobertados pela coisa julgada, cuja rescindibilidade está condicionada ao ajuizamento de ação rescisória.



    Ocorre que as relações jurídicas de trato continuado proporcionam elemento normativo adicional à tensão entre o primado da Constituição e a garantia individual da coisa julgada, uma vez que nelas a solução inconstitucional da lide se protrai no tempo indefinidamente, com severas repercussões não apenas na higidez do ordenamento jurídico, mas também em outros direitos fundamentais, como o da isonomia.



    Com efeito, há casos em que os pressupostos fáticos ou jurídicos são alterados após a coisa julgada e verifica-se total assincronia entre o momento da decisão e aquele em que se verifica a declaração de (in)constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, situando-se a relação jurídica de trato sucessivo vinculada à cláusula rebus sic stantibus, sem que ocorra a vulneração à coisa julgada. Isto é, nesses casos, a coisa julgada opera somente enquanto as coisas permanecerem como estão. Se houver modificação na situação de fato, aquela coisa julgada deixa de produzir seus efeitos.



    É de se compreender, como decorrência do julgamento do tema 494 da sistemática da repercussão geral, que eventual modificação do panorama fático ou jurídico determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional. Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido”. (RE 596.663, redator p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26-11-2014)



    Nesse sentido também foi a orientação firmada por oportunidade do julgamento do 949.297, paradigma do tema 881 da repercussão geral, em que se assentou que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas relações de trato sucessivo, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Eis a ementa deste julgado:



    “Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato sucessivo. Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa julgada diante de decisão superveniente do STF. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se e como as decisões desta Corte em sede de controle concentrado fazem cessar os efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato sucessivo, quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo. 2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial com trânsito em julgado que o exonerava do pagamento da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região considerou que a lei instituidora da contribuição (Lei nº 7.869/1988) possuía vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em matéria que exigiria lei complementar. 3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da coisa julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste Supremo Tribunal Federal em sentido diverso. 4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na jurisprudência desta Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014). 5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem eficácia vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em relação jurídica tributária de trato sucessivo. 6. Em 2007, este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da referida Lei nº 7.869/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratando-se de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica, produto da decisão desta Corte. 7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que a Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL relativa a fatos geradores posteriores à decisão deste Tribunal na ADI 15. Como consequência, dá-se provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional. 8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão geral, pode ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo” (RE 949297, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 02.05.2023)



    Noutros termos, a superveniência da interpretação conferida da Corte Suprema, por representar modificação do cenário jurídico, ocasiona a imediata cessação da eficácia executiva sobre as parcelas futuras porventura devidas advindas de título executivo judicial, envolvendo relação jurídica de trato sucessivo, sendo desnecessário ajuizamento de ação rescisória ou alegação de inexigibilidade de título executivo judicial para fins de cessação do comando transitado em julgado, a partir do pronunciamento do STF.



    Em síntese, quando em jogo relações de trato continuado, a eficácia executiva da decisão do Supremo Tribunal Federal incide automaticamente sobre os efeitos futuros de pronunciamentos jurisdicionais anteriores, ainda que transitados em julgado, independentemente do prévio ajuizamento de ação rescisória.



    Observo que no ARE 1.243.237 Agr, foi fixado o julgamento da ADI 3.763 como o marco para a definição da inconstitucionalidade da cobrança. Todavia, recentemente, por ocasião do julgamento da RE 889095 AgR-ED-EDv, o Plenário desta Corte concluiu que a ratio decidendi do Tema 261 seria aplicável à discussão de cobrança pelo uso de faixa de domínio por concessionárias elétricas, isto é, antes mesmo do julgamento da ADI. 



    De fato, no julgamento de referidos embargos de divergência, esta Corte estabeleceu, nos termos do voto do Ministro Relator André Mendonça, que a evolução jurisprudencial da temática teve como ponto de partida o julgamento do Tema 261 de repercussão geral, uma vez que se concluiu que as faixas de domínio seriam bens de uso comum do povo, reputando-se inconstitucional o dever de indenizar pelo seu uso para a prestação de serviço público. Vide ementa da decisão dos embargos de divergência:  



    EMENTA EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA COM ESTATURA CONSTITUCIONAL. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA (ART. 21, INC. XII, AL. “B”, E ART. 22, INC. XII, DA CRFB). NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS PREVISTA NA CRFB. PRINCÍPIO FEDERATIVO. UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA REGULATÓRIO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA. ART. 151 DO CÓDIGO DE ÁGUAS (DECRETO Nº 24.643, DE 1934) E DECRETO Nº 84.398, DE 1980: JUÍZO DE RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL POSITIVO. COTEJO ENTRE O ART. 11 DA LEI Nº 8.987, DE 1995, E O DECRETO Nº 84.398, DE 1980. INOPONIBILIDADE NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INVIÁVEL PERCEPÇÃO DE RECEITA ADICIONAL EM FAVOR DE UMA CONCESSIONÁRIA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DE OUTRA. NATUREZA DO BEM PÚBLICO COMPARTILHADO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. COMPARTILHAMENTO NÃO ONEROSO, NO CASO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO RODOVIÁRIAS, PARA SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. HARMONIA REGULATÓRIA E FEDERATIVA. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARADIGMAS: RE Nº 581.947-RG/RO (TEMA RG Nº 261), ADI Nº 3.763/RS E ADI Nº 6.482/DF. 1. O tema da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio em face de empresas concessionárias de energia elétrica atinge estatura constitucional, referindo-se à questão atinente à repartição constitucional de competências (arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII). 2. Patente a competência da União para legislar privativamente sobre energia, além da administração dos serviços de energia elétrica, conforme os arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII, da Constituição da República. 3. Competência material exercida por agências reguladoras, cujo poder normativo não deve extravasar os lindes estabelecidos na CRFB e na legislação federal. Observância ao princípio federativo. 4. O Decreto nº 84.398, de 1980, que regulamenta o art. 151 do Código de Águas, foi recepcionado pela Constituição da República, porquanto não extravasa os limites do poder regulamentar pela previsão de não onerosidade na ocupação de faixas marginais por empresa prestadora de serviço público. 5. Questão de mérito relativa à necessidade de harmonização e uniformidade do sistema regulatório atinente aos serviços públicos que, no caso da ocupação de equipamentos necessários à prestação do serviço de energia elétrica, não deve onerar as empresas (públicas ou concessionárias) prestadoras. 6. Impossibilidade de aplicação, na hipótese, do art. 11 da Lei de Concessões para auferimento de receitas adicionais a contrato administrativo de uma concessionária em detrimento da oneração imprevista de atividade principal atinente a contrato administrativo de outra prestadora de serviço público. Subsídio cruzado que alveja o interesse público primário e viabiliza, caso admitido, potencial ressarcimento em face do Poder Público concedente. 7. As faixas de domínio são consideradas bem público de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura noutros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, não havendo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade. 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rod